Tribunal: TJDFT
Processo: 0006326-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ESTÉTICA. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, FALHA NA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTÉTICA E IMPERÍCIA NO PROCEDIMENTO DE ANESTESIA DA PACIENTE. LESÕES ESTÉTICAS E SEQUELAS FÍSICAS PERMANENTES. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO SEGUNDO O APURADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO TÉCNICO. PROVA INDISPENSÁVEL À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. MÉDICO ANTESTESITA. PERITO SUSPEITO. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO EXPERTO. ACEITAÇÃO DO ENCARGO EM SEGUIDA. INVIABILIDADE. INTERESSE NA RESOLUÇÃO DA LIDE. LAUDO PARCIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SITUAÇÕES OBJETIVAS QUE IMPLICAM SUSPEIÇÃO (CPC, ARTS. 145, I e IV, 148, II, e 149). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIGIDEZ DA PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA POR PERITO IMPARCIAL. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.